Tribunal: TJPA
Processo: 0059865-69.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059865-69.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCOS JOSE NASCIMENTO BISPO, MARA GISELY MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO.

1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual dos autores, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, declarando prejudicada a apelação interposta pelas rés e fixando honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

2 – A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, especificamente: (i) se a majoração de honorários em grau recursal possui caráter automático; (ii) se é cabível honorário recursal quando o recurso é declarado prejudicado; e (iii) se a alteração da natureza da sucumbência, decorrente da extinção sem resolução do mérito, autoriza a incidência da norma invocada.

3 – A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe, cumulativamente, a existência de recurso efetivamente conhecido e julgado, com manutenção da sucumbência fixada na origem, o que não se verifica na hipótese em que o recurso é declarado prejudicado e o acórdão substitui integralmente o fundamento da condenação, deslocando-o para o princípio da causalidade. Inexistindo omissão, mas mero inconformismo da parte com a técnica de fixação da verba honorária, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

4- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0059865-69.2014.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTES: MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO E MARA GISELY MARTINS DA SILVA
EMBARGADAS: BERLIM INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcos José Nascimento Bispo e Mara Gisely Martins da Silva
em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0059865-69.2014.8.14.0301, cujo julgamento culminou na extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, restando prejudicado o recurso de apelação interposto pelas construtoras.

Na origem, cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pelos ora embargantes em decorrência de atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de promessa de compra e venda firmada com as rés, ora embargadas.

O Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de cláusula de tolerância contratual além de 180 dias, reconhecendo o inadimplemento contratual das rés, condenando-as ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, conforme se extrai da sentença acostada aos autos .

Inconformadas, as rés interpuseram Recurso de Apelação, arguindo, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal; (ii) julgamento extra petita; (iii) impropriedade da condenação em lucros cessantes; (iv) indevida fixação de danos morais; e (v) insurgência quanto à base de cálculo e proporcionalidade das condenações, conforme razões recursais constantes nos autos .

Sobreveio acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), reconheceu a perda superveniente do interesse processual, haja vista o ajuizamento, pelos autores, de ação posterior de rescisão contratual com pedidos indenizatórios idênticos, reputando incompatível a manutenção simultânea da pretensão de entrega do imóvel e da pretensão de resolução do contrato. Assim, extinguiu-se o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, restando prejudicada a apelação .

Irresignados, os autores opuseram os presentes
Embargos de Declaração
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sustentando omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, no tocante à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Alegam que, embora o acórdão tenha reconhecido a responsabilidade das rés pela deflagração da demanda, aplicando o princípio da causalidade e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, deixou de proceder à majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, a qual reputam obrigatória sempre que houver atuação em grau recursal.

Sustentam a tempestividade do recurso e requerem o suprimento da alegada omissão, com a consequente majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%.

Em contrarrazões, as embargadas aduzem inexistir qualquer omissão no julgado, asseverando que a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, alterou substancialmente o fundamento da sucumbência fixada na sentença, afastando a lógica que autorizaria a incidência automática do art. 85, §11, do CPC. Argumentam que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC .

Pugnam, ao final, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRYUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0059865-69.2014.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTES: MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO E MARA GISELY MARTINS DA SILVA
EMBARGADAS: BERLIM INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I — DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração, opostos com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, passando ao exame de seu mérito.

II — DO MÉRITO

II.1 — Da pretensão dos embargantes

Sustentam os embargantes que o acórdão embargado padeceria de omissão consistente na ausência de aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, norma que imporia, a seu ver, a majoração obrigatória dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em razão da atuação recursal dos patronos da parte autora perante esta instância revisora.

Alegam, em síntese, que todo julgamento realizado em sede recursal implica, automaticamente, o dever de majoração da verba honorária, razão pela qual a omissão do acórdão em fixá-la configuraria vício sanável pela via dos aclaratórios.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

II.2 — Da inexistência de omissão

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, destinados exclusivamente a suprir obscuridade, eliminar contradição, colmatar omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa, ao reexame da fundamentação adotada pelo órgão colegiado, nem tampouco à ampliação das condenações fixadas, sob o pretexto de integração decisória.

No caso em exame, não há omissão a ser suprida. A ausência de aplicação do art. 85, §11, do CPC não decorreu de esquecimento ou lacuna do julgado, mas de deliberada e fundamentada opção do colegiado, ancorada na estrutura jurídica construída pelo próprio acórdão embargado. Explica-se.

II.3 — Dos pressupostos da majoração recursal e de sua inaplicabilidade ao caso

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil não institui mecanismo de incidência automática e irrestrita. Ao contrário, a majoração da verba honorária em sede recursal pressupõe, cumulativamente: (i) a existência de recurso efetivamente conhecido e julgado pelo tribunal; (ii) a manutenção, ainda que parcial, da sucumbência fixada na instância de origem; e (iii) a ausência de fixação prévia no limite máximo legal permitido.

Nenhum desses pressupostos se verificou integralmente na espécie.

Com efeito, ao apreciar a apelação interposta pelas rés, esta Turma reconheceu a perda superveniente do interesse processual dos autores, em razão do ajuizamento de ação posterior de rescisão contratual com pedidos indenizatórios idênticos — conduta incompatível com a manutenção da pretensão originária de entrega do imóvel, à luz da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e do princípio da boa-fé objetiva. Em consequência, extinguiu-se o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sendo declarada prejudicada a apelação das rés.

Esse desfecho é juridicamente relevante por dois motivos centrais.

Primeiro, porque a apelação foi declarada prejudicada — e não conhecida, provida ou desprovida. Não houve apreciação substancial das razões recursais, nem enfrentamento do mérito da insurgência das construtoras. O julgamento colegiado não confirmou nem reformou a sentença: substituiu integralmente seu substrato decisório, deslocando o fundamento da sucumbência para o princípio da causalidade. Inexistindo juízo efetivo sobre o mérito do recurso, inexiste o pressuposto lógico que autoriza a incidência do §11 do art. 85 do CPC.

Segundo, porque a extinção do feito sem resolução do mérito alterou radicalmente a natureza jurídica da condenação em honorários. Na sentença de origem, a sucumbência decorria da procedência parcial dos pedidos formulados pelos autores. No acórdão embargado, a verba honorária foi fixada com amparo no princípio da causalidade, atribuindo-se às rés o ônus pela deflagração da controvérsia. Houve, portanto, verdadeira substituição da base jurídica da condenação, e não sua simples manutenção ou confirmação — elemento indispensável para que a majoração prevista no §11 pudesse operar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários recursais pressupõem recurso efetivamente apreciado no mérito e manutenção do ônus sucumbencial, não se aplicando em hipóteses nas quais o julgamento recursal importa extinção do feito com alteração da própria estrutura da condenação. Nessa linha, a majoração dos honorários via aclaratórios, na hipótese vertente, não configuraria integração do julgado, mas indevida ampliação da condenação por via inadequada — o que não se pode admitir.

II.4 — Da natureza real dos embargos

Por fim, cumpre registrar que os embargos ora opostos revelam, em sua essência, inconformismo com o resultado do julgamento e com a técnica de fixação dos honorários adotada pelo colegiado, e não a identificação de vício intrínseco à decisão embargada. A pretensão de elevar a verba honorária de 10% para 20% mediante a via dos aclaratórios configura uso impróprio do instrumento processual, cujos limites cognitivos são estreitos e não comportam a revisão do juízo de valor realizado pelo tribunal.

Quando a fundamentação adotada pelo julgado torna determinada norma inaplicável ao caso, a ausência de sua referência expressa não constitui omissão — constitui coerência.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração
, por ausência de omissão no acórdão embargado, mantido o julgado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026